Tribunal: STF
Processo: RE 1330385
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 11):
    “REENQUADRAMENTO FUNCIONAL — Servidoras estaduais que pretendem reenquadramento nas referências e graus, considerando os critérios estabelecidos pela Lei Complementar 1080/08 — Inadmissibilidade — Servidor que não tem direito adquirido a regime jurídico — Inexistência de redução nominal dos vencimentos — Ação improcedente —Recurso não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (fl. 2, Vol. 15).
    No apelo extremo (fl. 1, Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, caput; 37, XV, § 1º; e 39, da Constituição. Inicialmente, aponta que a matéria recursal teve a repercussão geral reconhecida no RE 606.199-RG. Assevera, em suma, que o reenquadramento de cargos da Lei Estadual 1.080/2008 gera um impacto negativo desproporcional sobre os servidores públicos (…) haja vista que representa a redutibilidade real dos vencimentos dos servidores aposentados, pois ao serem reenquadrados no nível inicial da carreira, terão seus proventos congelados e não farão jus à extensão de aumentos salarias concedidos aos servidores ativos (fls. 8-9, Vol. 18).
     Ato contínuo, em juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no RE 606.199, Dje de 9/10/2013 (Vol. 23). 
    Interposto agravo regimental (Vol. 27), reconsiderou-se a decisão acima, com a devolução dos autos para a Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (fl. 7, Vol. 28). 
    Reanalisando a questão, o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Vol. 31): 
    “AGRAVO REGIMENTAL — Decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso extraordinário Aposentados — Direito Adquirido — Permanência - Classe - Matéria idêntica ao leading case com julgamento definitivo de mérito. Manutenção do decidido. 1. Se a hipótese tratada nos autos é idêntica ao leading case de julgamento definitivo de mérito da matéria, a decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário deve ser mantida. 2. A questão referente à caracterização, ou não, de direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n° 606.199/PR.”
    Opostos dois Embargos de Declaração (fl.1, Vol. 33; e fl. 1, Vol. 37), foram desprovidos (fl. 2, Vol. 35; e fl. 2, Vol. 39).
    Irresignada, a parte recorrente interpôs novos Embargos de Declaração (Vol. 41), dessa feita, acolhidos com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao Agravo Interno, a fim de (a) manter a inadmissão do Recurso Extraordinário quanto ao pedido principal de “restabelecimento da referência e grau que se encontravam antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 1.080/08”, por estar o acórdão recorrido, no ponto, de acordo com o RE 606.199 (fls. 3-4, Vol. 43); e (b) determinar que fosse feita nova análise da admissibilidade do apelo extremo, somente no que tange ao pedido subsidiário do recorrente para a “correta aplicação do próprio regime jurídico novo, no ponto em que este consagraria aos servidores efetivos direito à progressão automática para novo grau de referência remuneratória, que também aproveitaria aos servidores aposentados” (fl. 3, Vol. 43). 
    Eis ementa do acórdão (fl. 2, Vol. 43): 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO - OMISSÃO - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS 
    - Constatada omissão na apreciação de tese subsidiariamente suscitada pelo embargante em agravo interno, impõe-se o acolhimento da via declaratória para a integração do julgado.
    - Exame pleno das razões recursais que implica excepcional infringência ao julgado em ordem a reconhecer que a tese subsidiária está para além dos contornos do aludido precedente da Corte de Superposição apreciado em regime de casos seriais.
    Embargos acolhidos para provimento parcial do agravo interno.”
    Retornando o processo à Presidência do TJSP, em novo juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que: (a) no que tange à questão do direito adquirido de servidores ativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que se encontravam antes da entrada em vigor da LC 1.080/2008, o acórdão recorrido está alinhado ao Tema 24 (RE 563.708), e também ao Tema 41 (RE 563.965); e (b) em relação ao direito ao restabelecimento da referência e grau que se encontravam os servidores antes da entrada em vigor da LC Estadual 1.080/2008, aplicam-se as Súmulas 279 e 280, ambas do STF (fls. 1-2, Vol. 45). 
    Opostos Embargos de Declaração, foram recebidos como agravo interno, ao qual negou-se provimento em acórdão assim ementado (fl. 2, Vol. 49):
    “AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    - As questões relativas à constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e à ausência do direito adquirido no regime jurídico de servidores públicos são idênticas à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE-n 563.965/RN.
    - A questão referente ao direito adquirido ao adicional por tempo serviço calculado de acordo com a redação original de dispositivo constitucional ao servidor público admitido antes da promulgação da EC n° 19/98, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 563.708/MS.
    Nega-se provimento ao recurso.” 
    Na sequência, considerando o julgamento do mérito do RE 606.199, Tema 439, novamente retornaram os autos à Turma Julgadora para realização de juízo de retratação (fls. 4-5, Vol. 54). 
    Todavia, o acórdão recorrido foi mantido, conforme se verifica da seguinte ementa (fl. 2, Vol. 55): 
    “APELAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO INC. II DO ART. 1.030 DO CPC/20I5 - TEMA N° 439 DO STF - PRETENSÃO AO REENQUADRAMENTO, COM O APROVEITAMENTO DA DEVOLUÇÃO FUNCIONAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC N° 1.080/08 - V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES ESTADUAIS É PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SERVIDOR NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO, MAS APENAS À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 439 - "ITEM 2" DA EMENTA RESTRITO AO CASO CONCRETO ANALISADO PELO STF QUANDO DA FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL - IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO - MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO” 
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 57), foram rejeitados (fl. 2, Vol. 59).
    Por fim, o apelo extremo foi admitido, com a remessa dos autos ao STF (fl. 1, Vol. 61).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, confirmou o acórdão recorrido, aos seguintes fundamentos (fls. 6-10, Vol. 55):
    “Analisando o acórdão proferido por este juízo (fls. 160/163), verifica-se que este se encontra em harmonia com o precedente supramencionado, no qual se firmou a seguinte tese: 
    "Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente." 
    Isto é, entende-se pela inexistência do direito adquirido pelos servidores ao regime jurídico remuneratório, desde que mantida a irredutibilidade salarial. 
    Conforme se observa, o v. acórdão recorrido entendeu que não ficou demonstrada diminuição da remuneração em razão do reenquadramento, e que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. 
    Dessa forma, o pedido principal, consistente no restabelecimento das referência e graus em que se encontravam anteriormente a entrada em vigor da LC n° 1.080/08, está ajustado ao - tema n° 439 da Suprema Corte.
    Ademais, no que tange ao pleito subsidiário acerca da promoção dos Autores do grau "A" para o grau "B", por certo, inviável a progressão automática da respectiva referência da classe a que pertença, eis que citada norma perfaz aplicável apenas aos servidores em estágio probatório, caso diverso dos presentes autos, haja vista os documentos que instruem a inicial. 
    Cumpre ressaltar, também, que não se aplica à hipótese dos autos as especificidades do caso concreto do tema n° 439. Isto porque o "item 2" da ementa do STF (direito dos inativos "de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação") se refere especificamente à lei do Estado do Paraná, logo, não se aplica aos servidores inativos do Estado de São Paulo, como são os Autores. 
    (…)
    Com efeito, conclui-se que o V. Acórdão de fls. 160/163 não comporta adequação, por estar em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 439, o qual deve ser mantido. 
    Diante do exposto, pelo meu voto, reconheço ausência de divergência entre o supramencionado acórdão e a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no RE n° 606.199/PR, Tema n° 439, com repercussão geral reconhecida, e, consequentemente, não exerço juízo de adequação (inc. ll do art. 1.030 do CPC/2015), de maneira que mantenho o v. acordão de fls. 160/163.”
    Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa esfera recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Outrossim, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local (Lei Complementar Estadual 1.080/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.163.781-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/12/2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1.147.429-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.027.852-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/6/2017)
    Confira-se, ainda, a decisão monocrática transitada em julgado de minha relatoria: RE 1.263.916, DJe de 31/3/2020
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente